Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Administrativo e consumidor. Recurso inominado. Obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Serviço de administração de cemitério. Falha do serviço. Danos materiais e morais configurados. Valor adequado e proporcional. Preliminar rejeitada. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Narram os autores que sua genitora era proprietária de um jazigo no estabelecimento do requerido, local onde foi sepultada em 03/06/2021. Afirmam que o réu os informou da necessidade de realização de obras de padronização das sepulturas, facultando-lhes a mudança do antigo jazigo para outro na nova formatação, o que teria sido recusado pelos autores.
2. Seguem narrando que após tal recusa, as obras nas imediações do túmulo de sua mãe aconteceram sem o menor cuidado com a manutenção daquele jazigo que, de acordo com os autores, teria servido até mesmo de depósito de entulho. Dizem, ainda, que no decorrer das obras a tampa do túmulo foi rompida, ficando os restos mortais expostos.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu na obrigação de reparar a tampa do jazigo da genitora dos autores e nivelar o terreno ao seu redor, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 para cada autor. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) identificar se houve responsabilidade do réu nos danos ocasionados ao jazigo objeto dos autos; ii) se há danos morais indenizáveis; iii) em caso positivo, se o valor fixado a título de reparação por danos morais está correto.
III. Razões de decidir
5. De acordo com a cópia do arrolamento sumário de ID Num. 75846135 está comprovada a nomeação da inventariante no espólio da genitora dos autores, motivo pelo qual não se há de falar em ilegitimidade ativa. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
6. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
7. No caso, verificou-se a falha na prestação do serviço realizado pela pessoa jurídica exploradora do serviço público - administração de cemitérios - que não observou o seu dever de guarda e de cuidado em relação às sepulturas ou jazigos, permitindo que fosse danificada quando da realização das obras para padronização das sepulturas do cemitério. Ademais, das fotos (ID Num. 75846003 - Pág. 2, ID Num. 75846003 - Pág. 6 e 7) e dos vídeos juntados (ID 75846005 a ID 7586009) se extrai o descaso em relação à sepultura objeto dos autos, que se encontra em desnível no terreno e com a tampa rompida. Ressalte-se que num dos vídeos se constata a presença de entulhos diversos colocados em cima do jazigo. Portanto, configurada a responsabilidade do réu pelo dano comprovado, correta a determinação para que conserte a tampa da sepultura no prazo fixado na origem.
8. A postura de descaso da ré, além de reprovável, foi capaz de causar sofrimento e angústia aos familiares da pessoa lá sepultada. Tal ato ilícito tem o potencial de violar os direitos da personalidade e, consequentemente, as vítimas merecem ser compensadas. O montante arbitrado de R$ 1.000,00 para cada autor, se mostrou módico, e portanto, sem fundamento para admitir redução pleiteada no recurso.
IV. Dispositivo
9. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14, § 3o e art. 22.
Jurisprudência relevante citada: n/a.